Tribunal: TJDFT
Processo: 0728087-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS (EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL) contra decisão interlocutória (ID 95610912 dos autos originários), proferida em sede de cumprimento de sentença (Proc. n.o 0702506-55.2018.8.07.0017) movido em desfavor de OTACILIA MARIA DOS ANJOS, que indeferiu o pedido da agravante/executada de prorrogar uma segunda vez o período de suspensão processual. Em suas razões recursais (ID 28675192), a agravante narra, em síntese, que as ações e execuções que tenham reflexo patrimonial devem ser suspensas enquanto durar a liquidação extrajudicial, de modo que a suspensão processual por mais um período de 1 (um) ano revela-se necessária e imprescindível à realização dos levantamentos, registros e apontamentos que o procedimento liquidatário legalmente exige da empresa em liquidação, que é o caso da agravante. Ao final, requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para a imediata suspensão do processo a quo. No mérito, requer a confirmação da liminar eventualmente deferida e a reforma da decisão agravada para seja sobrestado os autos de origem pelo período de 1 (um) ano. Por ser beneficiária da justiça gratuita (ID 95610912 dos autos de origem), não houve recolhimento do preparo recursal. Pela decisão de ID 28711730 indeferi a antecipação da tutela recursal. Contrarrazões no ID 29557900, mas apresentadas intempestivamente, consoante certificado no ID 29538934. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos de origem para análise da questão meritória, verifico que o processo de origem (no 0702506-55.2018.8.07.0017), da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo, fora sentenciado em 30/09/2021 nos termos seguintes (ID 104191455 dos autos de origem): “(...) Inicialmente, mantenho a decisão agravada (ID 95610912, fls. 298/300; ID 102003873, fls. 312/327) pelos seus próprios fundamentos. CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Executado, adimpliu a obrigação visada na fase executiva, ID 102474804 - Pág. 3, fl. 332, tendo a parte Exequente, OTACILIA MARIA DOS ANJOS, aquiescido com o pagamento, consoante se afere do ID 103091734, fl. 335. Ante o exposto, extingo o processo em face do pagamento, com espeque no art. 924, II do CPC. Expeça-se ofício para transferência, independentemente de preclusão, em favor da exequente OTACILIA MARIA DOS ANJOS do (s) valor (es): R$ 16.096,37, em 3/9/2021, ID 102474804 - Pág. 3, fl. 332. Para a conta de Nayanderson Rodrigo da Silva, CPF 004.054.171-10, Banco do Brasil, agência 2901-7, c/c 26457-1 (ID 103091734, fl. 335), que é patrono da exequente e tem poderes para receber e dar quitação (ID 19878455 - Pág. 2, fl. 10). Custas finais, se houver, pelo(a)(s) executado(a)(s). Transitado em julgado de imediato, em razão da ausência de interesse recursal. Oficie-se ao Eg. TJDFT noticiando sobre a presente sentença, ID 102003874. Sentença registrada eletronicamente, publique-se e intimem-se. (...)” Nesses casos, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto porque exsurge o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos: EMENTA AGRAVO INTERNO. SENTENÇA PROFERIDA. JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. Conforme precedente, deve o agravo de instrumento ser considerado prejudicado, com o subsequente reconhecimento da perda de seu objeto, quando for prolatada sentença no processo de origem, nos termos do artigo 932, III, do CPC c/c o art. 87, XIII, do RITJDFT. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n. 1366313, 0707408-97.2021.8.07.0000 AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/8/2021, Publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem página cadastrada). (grifado). PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MENOR DE DEZOITO ANOS. REQUERIMENTO DE MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. REALIZAÇÃO DO EXAME FINAL DE ENSINO MÉDIO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO. 1. Resta evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, quando a matéria em debate resta inteiramente decidida pela r. sentença, tornando, assim, prejudicado o seu processamento e julgamento. 2. Liminar anteriormente deferida revogada ante a falta de interesse-utilidade. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão n. 1369167, 0701457-25.2021.8.07.0000 AGI, Relator: CRUZ MACEDO 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/7/2021, Publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem página cadastrada). (grifado). Sabe-se que a sentença prolatada no feito principal representa decisão proferia em cognição exauriente, de modo que soluciona a lide posta ao Poder Judiciário em todos os seus vieses. Assim, considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória a ela anterior, face a perda superveniente do objeto recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora